Tribunal: TJDFT
Processo: 0728052-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DENÚNCIA UNILATERAL. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC.
2. Se as provas juntadas aos autos não são suficientes para comprovar que houve denúncia unilateral da empresa contratante, violando cláusula contratual, não há como acolher o pleito inicial, tampouco que se falar em condenação por perdas e danos.
3. Apelo não provido.